Tribunal: TJES
Processo: 5016981-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016981-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLÉGIO LUSIADAS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Colégio Lusíadas Ltda contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 747/2019, em execução fiscal para cobrança de ISS referente ao período de 2015 a 2019, no valor de R$ 781.025,59. O agravante sustenta a nulidade do CDA por ausência do número do processo administrativo, alegando prejuízo ao direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do número do processo administrativo na CDA compromete a validade e (ii) analisar se, em se tratando de crédito tributário decorrente de lançamento por homologação, é obrigatória a existência de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA deve atender aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980, sob pena de nulidade, incluindo, quando cabível, a indicação do número do processo administrativo.

No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISS, a ausência de processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ser prescindível a notificação prévia ao contribuinte para a constituição do crédito tributário.

Precedentes do STJ confirmam que, em tributos de lançamento por homologação, compete ao contribuinte o manejo de processo administrativo para contestação, caso entenda incorretamente a cobrança, sendo irrelevante a ausência de processo administrativo para a validade da CDA (REsp 1495891/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em créditos tributários decorrentes de lançamento por homologação, decorrente da ausência de recolhimento de ISS, prescindível a prévia notificação ou processo administrativo, sem que isso configure ofensa à ampla defesa, consoante a iterativa jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante
:

STJ, REsp 1495891/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015.

STJ, AgInt no AREsp 2.171.761/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, em julgada 11/09/2023, DJe 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
De acordo com o §5º do art. 2º da Lei n° 6.830/1980, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve conter:

Art. 2º – Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º – O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Por outro lado, o art. 202 do Código Tributário Nacional dispõe:

[...] Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Observa-se, portanto, que a CDA deverá explicitar o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora, a origem e a natureza do crédito, mencionando especificamente os dispositivos legais que o ensejaram, a data em que a dívida foi inscrita e, por fim, o número do processo tributário administrativo que originou a inscrição da dívida, quando cabível.

A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal, ensejará a nulidade da inscrição e do processo de cobrança, na forma do art. 203 do CTN.

In casu
, ajuizou-se ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de ISS devido no período entre 2015 e 2019, no importe de R$ 781.025,59.

Compulsando-se a CDA em questão, verifica-se que, de fato, ela não faz menção ao número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário.

No entanto, é sabido que o ISS (Imposto sobre Serviços) é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, segundo o qual:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Com efeito, tratando-se de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, decorrente da ausência de recolhimento de ISS, prescindível a prévia notificação ou processo administrativo, sem que isso configure ofensa à ampla defesa, consoante a iterativa jurisprudência do STJ.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TAXA SELIC. NULIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/SJT. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao fisco, que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.

3. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos que o Tribunal de origem concluiu inexistir nulidade quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários à Certidão de Dívida Ativa. Nesse caso, não há como aferir eventual nulidade da CDA, sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o índice de correção monetária e juros nos débitos tributários pagos em atraso é a taxa Selic. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1495891/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Portanto, não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de indicação do processo administrativo correspondente.

No mais, vê-se que a CDA preencheu os demais requisitos exigidos na legislação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.